Tribunal: TJPA
Processo: 0081632-32.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0081632-32.2015.8.14.0301

APELANTE: PAULO ROBERTO DE SOUZA CRUZ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.

III- Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois.

Belém, 21 de fevereiro de 2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PAULO ROBERTO DE SOUZA CRUZ
, em face de decisão, de minha lavra, proferida pela 1ª Turma de Direito Público, às fls. (id. 5547109, pág. 1/8), com fundamento no art. 1.022 do NCPC.

O Acórdão recorrido foi ementado da seguinte forma:

EMENTA: APELACAO CIVEL. ACAO ORDINARIA. PROMOCAO AO POSTO DE TENENTE CORONEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. CRITERIO MERECIMENTO. PODER DISCRICIONARIO DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PARA. SENTENCA MANTIDA. RECURSO DE APELACAO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Cinge-se a controvérsia recursal analisar se correta a sentença que indeferiu o pedido do autor/apelante referente ao pedido de promoção ao posto de coronel.

II- O Decreto n. 4.244/86, consoante artigo 62 preleciona que “O Governador do Estado, nos casos de promoções a Major, Tenente-Coronel e Coronel PM/BM e, após ouvir o Comandante-Geral da PMPA/CBMPA, apreciara o mérito dos oficiais contemplados na proposta encaminhada pela Corporação e decidira por quaisquer dos nomes, observando o que dispõe este Decreto”.

III- Desse modo, verifica-se claramente o poder discricionário do Governador do Estado ao promover, por merecimento, o cargo de Coronel da PM/PA ou do CBMPA, não cabendo ao
Poder Judiciário intervir no ato, com exceção dos casos de flagrante ilegalidade, o que não e o caso dos autos.

IV- Recurso de Apelação conhecido e improvido. Unânime.

Em suas razões (id. 5702835, pág. 1/4), o embargante alegou que a decisão foi omissa, pois não analisou a suposta fraude ocorrida na promoção ao posto de Coronel, pela qual o embargante almejava.

Desse modo, requer que a omissão seja sanada e o recurso provido.

Às fls. (id. 5851931, pág. 1/3), o Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Pois bem.

Conforme relatado, a embargante alega omissão no Acórdão hostilizado, porém, analisando-se os termos do voto proferido, observa-se que a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão, sendo os fundamentos da decisão suficientes para embasar o entendimento da Turma Julgadora. O decisum embargado apreciou, de forma satisfatória e em sua totalidade, as questões trazidas no recurso de apelaçao.

A doutrina corrobora essa orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.” (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Analisando os termos dos embargos, observa-se que a pretensão da embargante é rediscutir o julgado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios. Nos autos, verifica-se que a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão.

Nesse passo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações do embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
, pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado através de argumentos frágeis e inconsistentes.

Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça – STJ, sobre idêntico tema:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS.

1. Depreende-se do art. 535, I e II, do CPC que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado. 2.

Não caracteriza nenhum dos vícios apontados no art. 535 do CPC o simples entendimento divergente do perfilhado pelos embargantes.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no REsp: 1345331 RS 2012/0199276-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/05/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AGÊNCIA REGULADORA. SERVIDOR. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO SINDICANTE PARA ATUAR NA COMISSÃO DO PAD. OCORRÊNCIA. VÍCIO DE MOTIVO NO ATO DE DEMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir obscuridade e contradição, nos termos do art. 535 do CPC (EDcl na Rcl 12196/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães. Primeira Seção. DJe de 4/6/2014). II -
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, materializada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração
(EDcl no RHC 41656/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma. DJe de 3/6/2014). III - Embargos de declaração rejeitados.(STJ - EDcl no MS: 14135 DF 2009/0022404-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2014, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2014)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Belém, 21 de fevereiro de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/03/2022